Tribunal: CARF
Processo: 10735.722460/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722460/2011-12
RESOLUÇÃO
9202-000.320 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RESORT PORTOBELLO LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o retorno dos autos à 4a Câmara para complementação
do Despacho de Admissibilidade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Marcos Roberto da Silva,
substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.320 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722460/2011-12
2
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-011.289 (fls. 197/223), o qual deu provimento ao recurso voluntário, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que
são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREA DE FLORESTA NATIVA (AFN).
ISENÇÃO. ADA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. INDISPENSÁVEL. CUMPRIMENTO.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP e da AFN está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ADA. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da
reserva legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
CTN. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.
Valho-me de trechos do relatório do acórdão recorrido, por bem retratar a questão:
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Portobello,
com área total de 2.441,9 hectares, Número de Inscrição – NIRF 1.332.432-2,
localizado no município de Mangaratiba-RJ.
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.320 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722460/2011-12
3
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de
1.878,9 hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Área coberta por Floresta Nativa: foi glosada a isenção sobre a área de 323,1
hectares, declarada como área coberta por Floresta Nativa, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: com base nos fundamentos abaixo transcritos extraídos
do relatório fiscal que integra a notificação de lançamento, o valor declarado pelo
sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT, após rejeição do laudo técnico de
avaliação apresentado pelo contribuinte à autoridade lançadora.
Quanto ao laudo de avaliação do Valor da Terra Nua, VTN, apresentado, este foi
lavrado em maio de 2010 quando, na verdade, deveria comprovar o VTN à data
do fato gerador a que se refere a presente Notificação.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 225/231) visando rediscutir a
seguinte matéria: “preclusão quanto à apresentação de documentos novos após a impugnação”.
Pelo despacho de fls. 235/240, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
base no paradigma no 9101-002.890. Na ocasião, deixou de analisar o segundo paradigma
apresentado (no 3403-002.156) por entender desnecessário.
A contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 250/261.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que o despacho de fls. 235/239 deu seguimento
ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional com a análise de apenas um dos
paradigmas apresentados, ao argumento de que o paradigma escolhido já teria se mostrado apto
a demonstrar a divergência suscitada.
Neste sentido, como forma de evitar possíveis alegações de nulidade e a fim de
cumprir a adequada marcha processual, entendo necessário devolver os autos à Câmara de
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.320 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722460/2011-12
4
origem para a complementação da análise, considerando-se o Acórdão paradigma no 3403-
002.156, não analisado.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que os autos sejam encaminhados à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas
complementação do despacho de admissibilidade do recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional, mediante análise do Acórdão Paradigma no 3403-002.156.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Original